Tribunal: TJBA
Processo: 0517754-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517754-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RAQUEL DE AGUIAR GUILHERME RIBEIRO, LUIZA CRISTINA STEVAUX MARTINS

APELADO: FLAVIA PAULA AVILA

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM DEFEITO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BARRA DE CEREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fabricante de barra de cereal contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, à consumidora que encontrou corpo estranho metálico no interior do produto alimentício, parcialmente ingerido. A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o dever de indenizar, com base em laudo pericial que confirmou o defeito no produto. A insurgência recursal buscou, principalmente, a reforma da condenação por alegada ausência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a presença de corpo estranho metálico em alimento industrializado é suficiente para configurar dano moral indenizável, independentemente da efetiva ingestão; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de alimentos é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito do produto e do nexo de causalidade com o dano, independentemente de culpa.

A prova pericial confirmou a presença de objeto metálico oxidado no interior da barra de cereal, caracterizando defeito e comprometendo a segurança legítima esperada pelo consumidor.

A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, encontra respaldo na hipossuficiência técnica da consumidora e na verossimilhança das suas alegações.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores dispensa a efetiva ingestão do corpo estranho para a configuração do dano moral, bastando a quebra da legítima expectativa de segurança alimentar e a exposição a risco concreto.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais supera os parâmetros usualmente adotados em casos similares, configurando excesso frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 preserva o caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa da parte autora.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária deve observar o termo do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presença de corpo estranho em alimento industrializado, ainda que sem efetiva ingestão, configura defeito do produto e enseja dano moral indenizável.

A responsabilidade do fabricante é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, sendo dispensada a prova de culpa.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 405 e 944, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 12, § 1º e § 3º, e 14; CPC, arts. 373, II, e 336.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000355-21.2022.8.05.0119, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 23.02.2024;
TJ-RS, Apelação Cível nº 5005979-73.2022.8.21.0017, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 13.03.2024;
TJ-SC, Apelação Cível nº 5000192-61.2019.8.24.0057, Rel. Des. Selso de Oliveira, j. 23.11.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2159398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0517754-84.2017.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA

e como Apelado
FLAVIA PAULA AVILA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para reformar a sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA